Tribunal: TJDFT
Processo: 0740303-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Revisão criminal. Competência. Reexame. Provas. Pena. Execução penal.
1 – Se a condenação que se pretende a revisão criminal é de sentença do Estado de Goiás, a competência para examinar e julgar a revisional é do Tribunal daquele Estado.
2- A revisão criminal, ação autônoma, destinada a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário, é admissível nas hipóteses do art. 621 do CPP, fora das quais não é possível.
3 – Salvo em hipótese de evidente ilegalidade ou erro, a revisão criminal não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal.
4 - Não prevê a lei revisão criminal para examinar e decidir questão relativa à execução penal, hipótese em que cabível o agravo em execução.
5 - Revisão criminal admitida em parte e, na parte admitida, julgada improcedente.